Tribunal: CARF
Processo: 13605.000478/2007-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13605.000478/2007-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.259 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
ITABIRA PREFEITURA MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/03/1999
PRESCRIÇÃO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE TRIBUTO.
Em conformidade com a Súmula CARF no 91 Ao pedido de restituição
pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo
sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10
(dez) anos, contado do fato gerador

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
Participaram do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente), Larissa Nunes Girard, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato Pereira de
Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green.

Relatório
Trata-se de processo administrativo fiscal no bojo do qual discute-se o alegado
vácuo legislativo no período compreendido entre as datas da Medida Provisória n° 1.212, de 28
de novembro de 1995, e da Lei n° 9.715, de 26 de novembro de 1998.
A tese da Recorrente consiste em negar eficácia a todas as disposições contidas na
MP n° 1.212, de 1995, e nas reedições que se seguiram até sua conversão na Lei n° 9.715, de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13605.000478/2007-57
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.259 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13605.000478/2007-57

1998, o que, entende, teria ocasionado um vácuo legal. Tal ineficácia, conforme argumenta,
resultaria da intempestividade em reedições de algumas das medidas provisórias que sucederam
a MP n° 1.212, de 1995, assim como na publicação da própria Lei n° 9.715, de 1998.
O busílis é delimitado pela própria Recorrente no seu Recurso Voluntário:
O objetivo deste ente municipal é recuperar créditos recolhidos/retidos indevidamente,
para o PASEP, no período compreendido entre as datas da edição da Medida Provisória
n°. 1.212/95, de 28 de novembro de 1995, e da Lei n° 9.715, de 26 de novembro de
1998, visto que neste período ocorreu um vácuo legislativo, uma vez que a referida MP,
em 16 das 38 reedições, adveio após o prazo constitucional de sua vigência, trinta dias,
de modo a criar nova edição da MP e não reedição.
Como resultado da análise do processo pela DRJ foi lavrada a seguinte ementa
abaixo transcrita.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/03/1999
Ementa:
Segundo entendimento do STF, a MP n° 1.212 e suas alterações são uma estirpe
legiferante ininterrupta, daí resulta que ininterruptos são também os seus efeitos.
Na ADI n° 1.417-0, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional somente a
parte final do citado artigo 18 da Lei n.° 9.715, de 1998, restringindo-se a decisão ao
período de 1° de outubro de 1995 a 29 de fevereiro de 1996. Com isto, a exigência da
contribuição ao Pasep, baseada na MP n° 1.212, de 1995, iniciou-se após decorrido o
prazo de noventa dias de edição da MP, convalidada pelas suas reedições, até ser
convertida na Lei 9.715, de 1998.
O direito à restituição/compensação de crédito tributário pago indevidamente extingue-
se após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados da data do pagamento.
Isto porque a DRJ firmou entendimento no sentido de que a Lei n. 9.715/98 foi
declarada INCONSTITUCIONAL pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da
Ação Direta de Constitucionalidade n. 1.417-0 DF.
Irresignada com a decisão prolatada pela DRJ a ora Recorrente interpôs Recurso
Voluntário por meio do qual reitera os argumentos já trazidos e submete a questão ao CARF.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
Admissibilidade.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.259 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13605.000478/2007-57

O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste Colegiado,
razão pela qual deve ser conhecido.
2.
Mérito.
Antes deste Colegiado se debruçar sobre o mérito das apontadas irregularidades
das formas e dos prazos com que foi reeditada a MP 1.212/95, que teriam gerado a sua alegada
inconstitucionalidade é necessário analisar a eventual prescrição dos pedidos.
Inicialmente, em conformidade com a Súmula CARF n. 91 a data limite para
pedidos de restituição de tributos segundo a tese dos cinco mais cinco extinguiu-se em 9 de
junho de 2005 e a partir desta data os pedidos poderiam retroagir apenas cinco anos a contar do
momento do pedido.
Súmula CARF no 91: Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de
9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se
o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
No caso concreto, o pedido foi formulado em 30 de julho de 2007 (e-fls. 02)
indubitavelmente posterior a 9 de junho de 2005.
Assim, a prescrição do exercício do direito ocorreu no prazo de cinco anos a
contar do pedido, ou seja, encontram-se em discussão tão somente os tributos hipoteticamente
recolhidos a maior a partir de 29 de julho de 2002.
Como já mencionado, o presente processo busca a repetição de tributos que a
Recorrente entende que recolheu a maior entre janeiro de 1997 e março de 1999.
O motivo é que foram considerados indevidos em razão da inconstitucionalidade
das normas impositivas (especificamente várias das reedições da MP 1.212/95 teriam sido
realizadas de maneira indevida) e que teria gerado um vácuo normativo e todos os valores
recolhidos neste hiato, no seu entendimento, deveriam ser devolvidos.
Todavia, tratando-se de valores supostamente recolhidos a maior entre janeiro de
1997 e março de 1999, a pretensão encontra-se fulminada pela decadência.
Por este motivo, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.259 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13605.000478/2007-57

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital